Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA INDIVIDUAL DE HERDEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória proposta por herdeiro isolado visando à invalidação de escritura e de registro imobiliário, bem como à restituição de frutos civis, ao fundamento de que o autor não regularizou o polo ativo nem apresentou documentos indispensáveis, apesar de expressamente intimado, além de não ter comprovado a hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) existência de impugnação específica apta a permitir o conhecimento do recurso; e (iii) legitimidade ativa de herdeiro isolado para propor ação que atinja o patrimônio comum do espólio sem a presença dos demais sucessores e sem a formalização do inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo apelante, não infirmada por elementos concretos, autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. O recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, permitindo o seu conhecimento, à luz dos arts. 1.010, III, e 488 do CPC.
5. A herança constitui condomínio hereditário até a partilha, conforme art. 1.791 do CC, o que impõe que a defesa dos bens comuns seja exercida conjuntamente pelos herdeiros ou pelo espólio representado por inventariante, conforme arts. 1.797, I, do CC e 75, VII, do CPC.
6. Pretensões que ultrapassam a mera conservação do patrimônio hereditário, como anulação de atos jurídicos e restituição de frutos, exigem a representação do espólio ou a presença de todos os herdeiros, sendo inviável a atuação isolada de apenas um deles.
7. O juízo de origem determinou a emenda para regularização do polo ativo e apresentação de documentos essenciais, mas o autor não atendeu à ordem, o que autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. Ação que atinge patrimônio do espólio deve ser proposta pelo inventariante ou por todos os herdeiros.
2. Herdeiro isolado não possui legitimidade ativa para pleitos que ultrapassem atos de mera conservação dos bens hereditários.
3. A ausência de emenda determinada pelo juízo autoriza o indeferimento da petição inicial.
Dispositivos relevantes citados: CC: arts. 1.791 e 1.797, I; e CPC: arts. 75, VI, 99, §§2o e 3o, 321, p.u., 330, IV; 485, I e VI, 488 e 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 072683021.2022.8.07.0001. Rel. Des. Teófilo Caetano. 1a Turma Cível. j. 16/08/2023; e TJDFT, Recurso Inominado 070328809.2025.8.07.0020. Rel. Maria Isabel de Lourdes Silva. Segunda Turma Recursal. j. 06/08/2025.